Tribunal: TJDFT
Processo: 0719227-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO e AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719227-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE DESPACHO No ID 76692635, o agravante MANCIO OLEGARIO GUIMARAES interpôs agravo interno contra decisão desta Presidência que indeferiu o pedido de restituição do prazo para impugnar a decisão de ID 75044586. Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. Ademais, considerando que o agravante interpôs agravo em recurso especial, a questão da tempestividade, com restituição ou não do prazo, será analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, a quem compete privativamente o juízo de admissibilidade do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Autue-se o agravo em recurso especial interposto no ID 76692617, intimando-se, em seguida, os agravados para contrarrazões. Defiro o requerimento formulado na petição de ID 76692617, devendo a Secretaria tomar as providências para que os documentos juntados nos IDs 76692632 e 76692633 tenham a consulta restrita às partes e aos seus procuradores. Após, retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §3o, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007